Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704688-17.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FLORIANO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, III, IV E VI. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu possam ser efetivamente localizados e, oportunizada a conversão do feito em execução, o não atendimento ao comando judicial, obstam o prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. É cabível a intimação da empresa privada por meio eletrônico (CPC, §1o do art. 246), em especial quando estiver cadastrada como parceiro do TJDFT, não sendo obrigatória a intimação pessoal. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 154601392): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais e superveniente falta de interesse de agir (CPC, art. 485, III, IV e VI). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Itaucard S.A. 4. Apelado/réu: Floriano Rodrigues dos Santos 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca FIAT, modelo STRADA CD FREEDOM 1.4, chassi 9BD57831FLY412521, placa REE0G26, Renavam 01230398632, cor BRANCA, ano 2020. Causa de pedir: inadimplência das parcelas da cédula de crédito bancário operação no 76716507, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 8/6/2020. Data do ajuizamento: 23/2/2022. Valor da causa: R$ 41.517,08. 6. A remoção da restrição do veículo determinada pela sentença foi realizada em 4/4/2023 (ID n° 154601392 e ID n° 154684609). 7. Razões de apelação (ID no 156762536): sustenta que: estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão de não cumprimento de determinação judicial, não observou a necessidade de prévia intimação da parte para dar andamento ao feito, violando o CPC, art. 485, III, §1o. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 9. Preparo recolhido (ID no 156762537, págs. 1 e 2). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 16. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393, no 1146491, no 1329532 e no 1335304. 17. Provas juntadas na inicial: (a) planilha com débitos (ID no 116630637); (b) Cédula de Crédito Bancário, operação no 76716507 (ID no 116630633 - págs. 1 a 6); (c) comprovante de notificação da mora (ID no 116630636); (d) anotação de gravame (ID no 116630634). 18. Discussão: o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. O juízo singular em diversas ocasiões solicitou a cooperação do autor. Contudo, não foi indicado endereço válido para localização do veículo tampouco requerida a conversão do processo em ação de execução. Há perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que a não localização do bem torna inadequada a ação de busca e apreensão. 19. Em sede de liminar, o Juiz deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (d) concessão de força de mandado a decisão (ID no 118499009). 20. Por sua vez, em despacho posterior, informou a realização de busca nos sistemas deste tribunal (Renajud - ID no 122098790; Infoseg -ID no 122098788 e Sisbajud -ID no 122486383) para localização de endereços da parte ré, e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão para os locais encontrados (ID no 122098787). 21. Restaram frustradas as diligências para citação e apreensão do bem (IDs no 120732970, no 127199080, no 131872840). 22. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 118499013). 23. Ante a possível localização do réu na comarca não contigua, o autor foi intimado para esclarecer se possuía interessa na expedição de carta precatória (ID no 13551693). 24. Em decisão interlocutória, o magistrado deferiu o pedido do autor de dilação do prazo de 20 (vinte) dias para distribuição da carta precatória (ID no 141378728), e em caso de inércia da parte determinou a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da extinção do feito (ID no 142415105). 25. O juiz determinou a extensão do prazo pelo período de 15 (quinze) dias em razão da proximidade com o recesso judiciário, reiterando que no caso do autor se manter inerte, seria oportunizado a promoção do andamento do processo no prazo de 5 dias (ID no 144723228). 26. Por sua vez, esclareceu o juízo que em razão do autor ser cadastrado como parceiro do TJDFT para intimação eletrônica, este deveria ser o meio utilizado para informá-lo de sua inércia, tendo intimado novamente a parte autora para dar andamento ao feito no período de 5 (cinco) dias (ID no 150650806). 27. Em razão de não ter atendido novamente a determinação de ID no 150650806, o magistrado promoveu o julgamento do caso, e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID no 154601392). 28. O autor deixou de cumprir todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 29. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 30. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Seria necessária a conversão em execução para viabilizar a obtenção do direito autoral. 31. Como foram infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição, de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como de ausência superveniente do interesse de agir, é medida que se impõe. 32. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV e VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 33. Vale destacar que o autor, Banco Itaucard S. A., é parceiro na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe (https://pje.tjdft.jus.bre/extras/parceiro-expedicao-eletronica/), razão pela qual não subsiste o argumento de que deveria ter sido intimado de forma presencial. 34. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 35. Confirmo a sentença. 36. Informações complementares: ação proposta em 23/2/2022; valor da causa R$ 41.517,08; sentença proferida em 4/4/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 37. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 38. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 39. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 40. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 41. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro